Tribunal: TJPA
Processo: 0801992-30.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5916 - Impostos
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801992-30.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BUNGE ALIMENTOS S/A, BUNGE ALIMENTOS S/A

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). NÃO CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA NO PROCEDIMENTO MANDAMENTAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

Em breve síntese da demanda, a empresa agravante alegou que é contribuinte de ICMS, contudo teve indeferido o Regime Tributário diferenciado (RTD), com base no §5º do art. 108 do RICMS/PA, por possuir débito em aberto com o Fisco.

O Juízo
a quo
apreciou o pedido de liminar e não vislumbrou elementos suficientes para sua concessão, sendo sua decisão mantida em sede recurso.

Inconformado, o agravante opôs embargos de declaração para alegar omissão na decisão proferida, visto que demanda se trata de comprovação antecipada de forma ilegal na qual a empresa teve que impetrar mandado de segurança com o objetivo de conseguir a concessão de Regime Tributário Diferenciado (RTD).

Destaco que o Embargos de Declaração é oposto para sanar erro material, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, ou suprir omissão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Entretanto, observo as razões recursais e vislumbro a tentativa de rediscussão da matéria na qual já fora apreciada e julgada improcedente.

Embargos Rejeitados

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
BUNGE ALIMENTOS S.A
contra Acordão proferido pela 1ª Turma de Direito Publico que seguiram o voto da relatora que subscreve em
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA nº 086827102.2021.8.14.0301
impetrado pelo
embargante
contra ato ilegal feito pela autoridade coatora
DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ
.

Em breve síntese da demanda, a empresa agravante alegou que é contribuinte de ICMS, contudo teve indeferido o Regime Tributário diferenciado (RTD), com base no §5º do art. 108 do RICMS/PA, por possuir débito em aberto com o Fisco.

Defende que a existência de débito não representa impactos diretos ao fisco, ainda mais no caso da impetrante que sempre é diligente e toma as providências legalmente cabíveis para discutir e garantir seus débitos.

Afirma que a negativa se trata de clara sanção política onde as autoridades fiscais, cometem abusos a fim de atingir seus objetivos, que seriam o recolhimento do tributo.

Requereu assim, a concessão da segurança para afastar as exigências impostas pelo Estado do Pará, realizadas por meio dos incisos I e II do§ 5º do Art. 108 do RICMS/PA, sendo reconhecida a ilegalidade e inconstitucionalidade destas disposições, devendo ser imediatamente renovado o Regime Especial previsto no § 5º do Art. 108 do Regulamento do ICMS aprovado pelo Decreto nº 4.676/2001.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar ante a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar.

Irresignada a empresa Impetrante interpôs o presente recurso, ratificando as alegações da inicial, pugnando pela necessária reforma da decisão agravada, pois entende que foram demonstrados os requisitos para concessão do pedido liminar.

Defende que a probabilidade do direito está na arbitrariedade da exigência de ausência de débitos com o Fisco para concessão do Regime Tributário Diferenciado, o que fere o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Alega que também pode ser considerada arbitrária a conduta da Autoridade Agravada, tendo e vista que claramente se utiliza de um meio transverso para a cobrança de tributos o que representa claro desvio de finalidade, sendo certo que possuem os contribuintes o direito de possuir débitos e, caso entendam que estes não são devidos, poderão exercer o direito ao contraditório e ampla defesa para apresentação de suas impugnações e ingresso com ações judiciais.

Quanto ao perigo da demora, defende que a não renovação ao Regime Especial causa impactos imensuráveis em suas atividades, pois terá que recolher nota a nota, a cada circulação de mercadoria o imposto devido.

Requereu o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal de urgência, inaudita altera parte, para que sejam afastadas as exigências impostas pelo Estado do Pará, realizadas por meio do § 5º do Art. 108 do RICMS/PA, sendo determinada a renovação do Regime Especial previsto no mesmo dispositivo de forma imediata, independentemente da existência de débitos diante do reconhecimento da inconstitucionalidade da sanção política imposta e pela ilegalidade das exigências do Decreto n. 4676/2001 (RICMS/PA).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária indeferi a tutela antecipada recursal.

Contrarrazões do Estado do Pará, suscitou a preliminar de decadência do direito de impetração do mandado de segurança e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

O Ministério manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público que seguiu o voto da relatora que subscreve conheceu e negou provimento ao recurso, visto que não havia elementos suficientes para comprovar o iminente ou presente risco à lesão de direito em sede de tutela antecipada.

Inconformado, o agravante opôs embargos de declaração para alegar omissão na decisão proferida, visto que demanda se trata de comprovação antecipada de forma ilegal na qual a empresa teve que impetrar mandado de segurança com o objetivo de conseguir a concessão de Regime Tributário Diferenciado (RTD).

Em contrarrazões apresentada pelo Fisco Estadual, este pediu pela manutenção do Acordão proferido e pugnou que o recurso trata na verdade de rediscussão de matéria, o que é não inviável.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Sobre o tema, inicialmente pontuo, que o presente recurso foi interposto sob a égide do CPC/2015, o qual prevê em seu art. 1022, do CPC, o seguinte:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, (grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Analisando detidamente as razões dos presentes embargos de declaração, entendo que o embargante busca rediscutir a matéria já analisada no Acórdão que confirmou a sentença na qual determinou a ocorrência da prescrição intercorrente, não sendo cabível, pois foge das hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC.

A partir disso, destaca-se que os argumentos da recorrente se limitam a apontar suposto equívoco não apreciado, sendo este o seguinte:

(...)

18. E a Embargante demonstrou o preenchimento destes requisitos autorizadores e que o D. Juízo de primeiro grau deixou de observá-los, causando grande prejuízo à Embargante.

19. Mesmo tendo sido apresentados estes pontos no presente Agravo de Instrumento, este E. Tribunal fora omisso.

20. Quanto à Probabilidade do Direito, conforme amplamente demonstrado, no caso dos autos a Autoridade Embargada condiciona a concessão do referido regime especial ao preenchimento de vários requisitos, dentre eles, o de não possuir débitos em aberto no Estado.

21. E conforme demonstrou a Embargante, tal requisito nada tem a ver com as operações de transporte em questão, sendo possível, de plano, identificar que tal ato fere gravemente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Tal afirmação pode ser comprovada por meio da análise da redação do § 5º do Art. 108 do RICMS/PA que traz os requisitos para concessão do regime especial, (...)

Contudo, em análise detida do acórdão, os argumentos do contribuinte não merecem prosperar diante do seguinte:

(...)

Da análise dos documentos acostados nos autos, ficou demonstrado que o Agravante chegou a receber o Regime Tributário Diferenciado, nos termos previstos pelo art. 108 do RICMS/PA, em 24/02/2016 sendo o RTD prorrogado, em 27/12/2017, até o período de 24/02/20219. (Id nº 42462690).

Contudo, após constatado a existência de diversos débitos de ICMS inscritos na dívida ativa, (Id nº 42462694 processo principal), procedeu-se a negativa do RTD, em cumprimento a legislação vigente, sendo que esta normativa também foi aplicada aos pedidos anteriores da Agravante, que tendo cumpridos os requisitos à época, teve o benefício fiscal devidamente concedido.

Assim, não há qualquer ilegalidade na negativa perpetrada pelo Agravado, considerando que os requisitos que geraram a negativa do RTD estão previstos no art. 108, do RICMS /PA.

Em situações semelhantes, a jurisprudência pátria tem entendido que a concessão de benefício fiscal é matéria de prerrogativa do Fisco, cabendo à cada Ente Federado estabelecer os critérios para concessão dos benefícios, sendo legítima a revogação ante o não cumprimento de requisito essencial previsto em lei.

(...)

Outrossim, não há que se falar em violação do contraditório e ampla defesa, considerando que o próprio agravante informa que do auto de infração que originou o débito tributário, este interpôs recurso administrativo, o qual já foi julgado parcialmente procedente, permanecendo parte da dívida, que ainda se encontra em aberto.

Assim, não vislumbro motivos para a reforma da decisão agravada, considerando a ausência da probabilidade do direito a amparar o pedido de tutela antecipada contra o Fisco Estadual.

Pelo exposto, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, não ocorrendo existência de omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente foram devidamente apreciadas no Acórdão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 16/07/2024